Tribunal: TJMT
Processo: 1001645-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Vistos, etc.
Embargos de Declaração opostos por ANTONIO CARLOS ROMAGNOLI, opostos contra decisão liminar que concedeu efeito suspensivo à decisão agravada (que indeferiu justiça gratuita ao Embargado IURY DE SOUZA)
O Embargante defende que a decisão é contraditória e omissa.
Explica que, para evitar discussões futuras, sobre a suspensão ou não da execução, se faz necessária sejam sanados os vícios; aduz que os Embargos à Execução foram recebidos sem efeito suspensivo, por ausência dos requisitos do artigo 919 do CPC. Portanto, independente do deferimento ou indeferimento da Justiça Gratuita, os atos de execução não serão suspensos.
Requer sejam sanados os vícios apontados e, em consequência seja indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Sem contrarrazões. ́
É o relatório.
DECIDO.
De fato é necessário prestar esclarecimentos.
Isso porque, no pedido liminar, o agravante requer: “Seja deferida a tutela de urgência para que seja sobrestados os efeitos da decisão singular que determinou o prosseguimento da execução, até o julgamento do mérito do presente recurso”. Contudo, a decisão agravada é a que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.
Desta feita, esclareço que o efeito suspensivo concedido nesta Instância é tão somente da decisão agravada, não influenciando no curso da ação de execução, que não foi recebida com efeito suspensivo.
Feitos os esclarecimentos acima, acolho os embargos de declaração tão somente para aprimorar a prestação jurisdicional, sem conferir efeito modificativo do julgado.
Intimem-se.
Comunique-se o juízo da causa.
Depois de decorrido prazo legal, já estando as contrarrazões nos autos, façam-me cls. o para o mérito.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator